Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743478-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALZIRA FERREIRA VIANA DESPACHO Chamo o processo á ordem. Verifica-se que a parte agravada constituiu advogada particular (conforme procuração ID 144488678, na origem), não tendo esta, todavia, sido cadastrada no presente recurso, mas sim a Defensoria Pública, que requereu o seu desligamento do o processo, porquanto não tem com ele qualquer vínculo, ID 42882641. Assim, revogo o despacho de ID 44177733, e para determinar a inclusão, nos autos do presente recurso, da advogada da agravada cadastrada no processo de origem, e, após a inclusão, a intimação para apresentação das contrarrazões. Outrossim, determino a exclusão da Defensoria Pública dos presentes autos. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora